Tribunal: STF
Processo: RE 893925
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela UNIÃO e pela FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE - FUNASA, com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (e. docs. 117 e 119) em face de acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina, que deu provimento ao recurso da parte autora para declarar nulos os atos da Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas da União nos procedimentos administrativos que culminaram com a declaração de ilegalidade da aposentadoria (e. docs. 103 e 104).  



    Em suas razões, quanto ao mérito, as recorrentes alegam violação aos artigos 5º, II, 37, caput e inciso X, e 71, III, da Constituição Federal.  



    Sustentam que,  não obstante tenha sido reconhecido que o prazo decadencial de 05 anos (art. 54 da Lei 9.784/1999) para administração pública anular os atos administrativos concessivos de aposentadoria, por ser um ato complexo, somente se inicia a partir da publicação do registro da aposentadoria na imprensa oficial, e que esse prazo foi observado pelo TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, deixou de aplicá-lo, contrariando o princípio da legalidade e a jurisprudência firme desse colendo Supremo Tribunal Federal.  



    Destacam que a Suprema Corte entende ser inaplicável a decadência do artigo 54 da Lei 9.784/99 aos processos por meio dos quais o TCU exerce sua competência constitucional de controle externo de que trata o inciso III do artigo 71 da Constituição Federal.  



    Ressaltam que não há que se falar em direito adquirido ou ato jurídico perfeito ou até mesmo em aperfeiçoamento do ato de aposentadoria antes que o ato complexo esteja definitivamente registrado por este Tribunal.  



    A FUNASA requer, ainda, o provimento do recurso para que sejam observados os critérios de cálculo dos juros da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009, vez que "não foi todo o dispositivo 5º que foi declarado inconstitucional".  



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e o relator Ministro Celso de Mello, determinou o seu retorno à origem, nos termos do artigo 328 do RISTF, em face do reconhecimento da repercussão geral da matéria no RE 636.553/RS (e. doc. 149).  



    Devolvidos os autos (e. doc. 342) à 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, em virtude do julgamento do mérito do RE 636.553/RS (Tema n° 445), foi refutado o juízo de retratação (e. doc. 427) ao fundamento de que aquele entendimento já fora observado quando do julgamento do acórdão recorrido.  



    Os embargos de declaração interpostos foram rejeitados (e. doc. 461).  



    O Ministério Público opina pelo não conhecimento do recurso extraordinário com fundamento na insuficiente demonstração da repercussão geral da questão constitucional.  



    É o relatório. Decido.  



    A controvérsia cinge-se ao direito do autor à manutenção da aposentadoria concedida em 1997, e revogada em 2012, tendo em vista decisão da Controladoria-Geral da União - CGU, que analisou o ato de concessão do benefício.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Turma Recursal:  



    Fatos jurídicos: 



    a) o autor aposentou-se voluntariamente, na forma proporcional, à razão de 34/35, no cargo de Agente de Saúde Pública, em 19/09/1997 (Portaria 84 da Coordenação Regional de Santa Catarina da Fundação Nacional de Saúde - pág. 05 do OFIC2, evento 22); (b) para essa aposentadoria foi considerado o tempo de serviço rural de 1º/01/1966 a 31/12/1974. Contudo, para esse lapso não houve o recolhimento das contribuições previdenciárias; (c) posteriormente, em 28/04/2005, através da Portaria 41, ante o reconhecimento judicial de atividade especial, passou a perceber aposentadoria com proventos integrais (evento 1, PROCADM10, pág. 4); (d) a Controladoria Regional da União em Santa Catarina - CGU -, em 09/10/2012, através da Diligência 201205355/042, questiona que não houve a comprovação dos recolhimentos do período rural (pág. 02 do OFIC2, evento 22), o que desautoriza a aposentação do autor nos termos deferidos, caso não comprovados os recolhimentos; (e) notificação do autor para comprovar as contribuições previdenciárias sob pena de revisão do ato administrativo de concessão do benefício, passando o tempo de serviço proporcional para a razão de 33/35 avos. Notificação recebida pelo autor em 11/12/2012 (pág. 03 do OFIC2, evento 22); e, (f) não há comprovação de recurso administrativo por parte do autor, apenas ajuizamento da presente ação em 04/1º/2013, com tutela antecipada indeferida em 20/02/2013.  



    Após intimação pela Turma Recursal, comprovou-se que a publicação do registro da aposentadoria do autor no TCU se deu em 08/05/2013 (PROCADM29, pág. 4, evento 61), com decisão em 06/08/2013 ratificando a decisão da Controladoria-Regional da União (PROCADM30, evento 61).



    (...)



    A controvérsia cinge-se ao direito do requerente à manutenção da aposentadoria que percebe desde 19/09/1997, tendo em vista ato da Controladoria-Geral da União - CGU, que somente após 15 anos da concessão da aposentadoria, analisou o ato de concessão do benefício, questionando-o e invalidando-o parcialmente.  



    A data de entrada do processo de registro da aposentadoria do autor no TCU se deu em 05/2013 e seu julgamento em 08/2013, ou seja, 16 anos depois, ratificando a decisão da CGU: 



    Portanto, verifica-se que o TCU julgou o ato de concessão da aposentadoria somente 16 anos após sua instituição.  



    Quanto à matéria, é certo que predomina no STF o entendimento de que o prazo decadencial de 05 anos (art. 54 da Lei 9.784/1999) para administração pública anular os atos administrativos concessivos de aposentadoria, por ser um ato complexo, somente se inicia a partir da publicação do registro da aposentadoria na imprensa oficial:



    (...)



    O caso em tela, entendo, todavia, que guarda particularidades que levam à procedência do pedido da parte autora. De fato, a CGU e o TCU somente efetuaram o exame de legalidade do ato concessivo da aposentadoria de origem 15/16 anos após sua concessão, sendo certo que não se pode admitir a eternização das discussões quanto aos atos administrativos que geram direitos aos administrados. A proteção da confiança impede que o Estado reverta situações consolidadas há quase duas décadas, mormente quando inexiste má-fé por parte do particular. (Grifei)  



    O colegiado de origem julgou procedente a pretensão no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade do ato de revogação da aposentadoria concedida ao Autor. Ao fazê-lo, examinara o conjunto fático-probatório constante dos autos e a legislação infraconstitucional. Assim, rever o posicionamento adotado no tocante à inexistência de decurso de lapso temporal insuficiente ao reconhecimento da decadência passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, bem como pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária.



    Nesse sentido: ARE 1234210 / RS, ministro DIAS TOFFOLI; ARE 1396244 / RS, ministro ANDRÉ MENDONÇA; ARE nº 1.374.424-AgR/PI, ministro LUIZ FUX.  



    Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorre às recorrentes.  



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 636.553/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 445 da repercussão geral, em que se discutia a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, firmou a seguinte tese:  



    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”.  



    Também quanto a esse capítulo, acórdão recorrido não diverge do entendimento adotado no paradigma mencionado.  



    Com relação à correção monetária, a Turma Recursal definiu tal questão na forma do trecho a seguir transcrito:



    LIQUIDAÇÃO 



    Por caber, neste caso, originariamente, a este juízo fixar os critérios de juros e correção monetária, passo a deliberar sobre a matéria. 



    No caso de devolução de valores, por ventura descontados dos proventos da parte autora, sobre o montante deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, além de juros de mora de 6% ao ano a contar da citação. 



    Em face de recente decisão do STF declarando a inconstitucionalidade do artigo 1ºF da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009, conforme noticiado no Informativo STF nº 698 (item 20), deixo de aplicar o aludido dispositivo.  



    Nada há a reformar no acórdão no ponto impugnado.



    No Tema n. 810 (RE 870.947), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Pleno desta Corte firmou a seguinte tese:  



    […] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifei)  



    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados e, desse modo, foi recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.  



    Nesse ponto, o provimento judicial da Turma Recursal afastou o preconizado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e adotou índice capturador da inflação para a correção do débito condenatório, o que se mostra em conformidade com a tese firmada no aludido precedente qualificado.



    Diante do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários.  



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.  



    Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente